Tribunal: STF
Processo: Rcl 90641
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14.  Elementos não incluídos nos autos. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que, nos autos do HC nº 0000734-58.2026.8.17.9000, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 
Os reclamantes sustentam, em síntese, que lhes teria sido negado acesso à integralidade dos elementos de prova já documentados que fundamentaram denúncia oferecida pelo Ministério Público estadual no processo originário nº 0041844-87.2023.8.17.2001.
Narram que, na ação penal de origem, a defesa requereu acesso completo aos elementos informativos provenientes da fase investigatória antes da apresentação da resposta à acusação, pleito indeferido pelo juízo de primeiro grau. Contra esse ato foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal local, cuja liminar foi negada, decisão posteriormente mantida após pedido de reconsideração, constituindo o ato ora reclamado.
Afirmam que a negativa de acesso abrange provas já documentadas, tais como áudios mencionados em relatórios policiais, dados financeiros provenientes de relatório de inteligência financeira, informações decorrentes de quebras de sigilo e elementos extraídos de dispositivos eletrônicos, bem como documentação relativa à cadeia de custódia desses vestígios.
Defendem que a restrição inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, sobretudo porque o prazo para apresentação da resposta à acusação encontra-se em curso, o que configuraria risco de prejuízo irreparável.
Requerem, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento final da reclamação. No mérito, postulam a cassação da decisão reclamada, com determinação para que seja franqueado à defesa acesso integral aos elementos probatórios já documentados e utilizados para fundamentar a acusação, bem como aos procedimentos investigatórios correlatos.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Transcrevo o teor do enunciado da Súmula Vinculante 14, que se diz afrontado: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Por oportuno, extraio do ato dito coator (Doc. 62 - grifei):

“(...)
Em que pesem os argumentos expendidos pela defesa, não vislumbro, neste momento de cognição sumária e perfunctória, elementos capazes de alterar o convencimento firmado na decisão que indeferiu a liminar. 
As razões apresentadas como "fato novo" confundem-se com o próprio mérito da impetração, o qual demanda análise pormenorizada após a devida instrução do feito e manifestação do órgão ministerial de cúpula. 
Ademais, a autoridade coatora esclareceu que as defesas já possuem acesso aos elementos probatórios documentados que embasam a denúncia, e que o indeferimento de acesso a dados secundários — espelhamentos e metadados — foi fundamentado na fase processual atual (resposta à acusação). 
Dessa forma, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou de alteração fática que justifique a revisão da decisão interlocutória anterior, INDEFIRO o pedido de reconsideração, mantendo o indeferimento da liminar pelos seus próprios fundamentos.
(...)”

Por pertinente, colaciono trecho da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital nos autos da Ação Penal nº 0041844-87.2023.8.17.2001 (Doc. 4 - grifei):

“(...)
Os requerentes sustentam que não lhes foi franqueado o acesso à integralidade dos elementos informativos que subsidiaram a denúncia, alegando, em especial, que: (a) não teriam acesso completo aos dados de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático; (b) não teriam sido disponibilizados os conteúdos integrais extraídos de aparelhos celulares, em especial do dispositivo LG K22 de Roberto José; (c) não haveria juntada integral de relatórios e materiais provenientes do COAF/Banco Central; (d) não estariam acessíveis aos defensores o inteiro teor de inquérito policial conexo e de processo judicial mencionado; e (e) não teriam sido deferidas diligências voltadas à obtenção de dados cadastrais em operadora de telefonia e instituição financeira, a fim de comprovar a inocência dos acusados. 
A partir daí, invocam a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, além do RHC 114.683/RJ e do AgRg no AgRg no HC 949.358/SP, para sustentar que a negativa de acesso integral a tais elementos configuraria cerceamento de defesa e imporia a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, com reabertura do prazo para resposta à acusação somente após a disponibilização da íntegra do material. 
A argumentação, no entanto, não procede, pelas razões que se seguem. 
Primeiro, importa ressaltar a natureza e a densidade probatória da denúncia já oferecida e recebida nestes autos. O Ministério Público, com base no Inquérito Policial n.º 09902.9010.00035/2023-1.3, descreveu, em peça extensa e minuciosa, a existência de organização criminosa estruturada, que teria atuado, ao longo de anos (2021 a 2023, ao menos), na receptação qualificada de veículos automotores roubados e furtados, na adulteração de sinais identificadores, na falsificação de documentos públicos (CRLVs) e na lavagem de capitais oriundos dessas práticas.
A denúncia: Individualiza 22 acusados, indicando qualificação completa, antecedentes relevantes e o papel desempenhado por cada um no contexto da suposta ORCRIM (núcleo de comando, núcleo financeiro, operadores logísticos, contas de passagem, falsificadores, etc.); descreve um núcleo central de comando, supostamente exercido por M.M.S. (“Cartucho”) e D.B.M., apontados como líderes e articuladores operacional e financeiro; explicita o elo com o presidiário ROBERTO JOSÉ INÁCIO FILHO, a partir da análise de seu aparelho celular, com mensagens, fotos e vídeos de veículos recém-roubados ofertados a preços muito abaixo do mercado; lista, de forma exemplificativa, inúmeros veículos supostamente receptados, clonados e comercializados (FIAT/Uno, VW/Saveiro, GM/Prisma, GM/Onix, Renault/Kwid, diversas motocicletas, caminhões e utilitários), com referência a placas originais e adulteradas, bem como à origem ilícita (roubo/furto); expõe a atuação de P.R.O.R. como colaboradora do núcleo financeiro, ao lado de D., com utilização de suas contas bancárias e e-mail para movimentar valores expressivos (mais de R$ 5 milhões) e gerir documentos veiculares falsificados; atribui a L.S.A. o papel de peça central do núcleo financeiro, com movimentação superior a R$ 13 milhões em curto espaço de tempo, incompatível com a renda formal, recebendo vultosos valores oriundos do Estado do Pará e redistribuindo-os a diversos membros do grupo; aponta E.D.S. como partícipe desse núcleo financeiro, com movimentações milionárias e apreensão, em sua residência, de veículo com sinais identificadores adulterados; descreve a função de outros acusados como contas de passagem, operadores financeiros e logísticos (D.J., M.D., L.F., E.B., J.F., E., E., P., J.R., W., A., A., C., J.F., E., E., G., entre outros), mencionando montantes movimentados, vínculos com o núcleo central e inclusive apreensões de drogas, armas e valores em espécie em diligências de busca e apreensão.
Tudo isso está lastreado em elementos formalmente incorporados aos autos: relatórios de inteligência financeira (RIF/COAF), quebras de sigilo bancário e fiscal, relatórios de análise de dados telemáticos, autos de busca e apreensão, laudos referentes à adulteração de sinais identificadores, documentos apreendidos em residências dos investigados, entre outros. 
Assim, quando este Juízo afirma, na decisão anterior e ora reafirma, que a denúncia foi regularmente recebida por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e por estar lastreada em justa causa (art. 395, III, CPP), não se trata de afirmação abstrata. A narrativa ministerial oferece quadro fático suficientemente detalhado, com delimitação de fatos, circunstâncias, capitulação jurídica, vínculo subjetivo entre os acusados e indicação dos elementos de informação que sustentam a imputação de organização criminosa (Lei n.º 12.850/13), lavagem de capitais (Lei n.º 9.613/98) e falsidade documental (arts. 297, 311 e 180, § 1º, CP, a depender do caso). 
Em outras palavras: a denúncia permite a plena compreensão da imputação e a individualização das condutas, bem como do contexto em que supostamente inseridas (organização estruturada, divisão de tarefas, fluxo financeiro incompatível, utilização de documentos falsos, etc.). Não há, portanto, déficit narrativo que impeça a apresentação de resposta à acusação. 
Sob a ótica constitucional, não se verifica violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) nem ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O devido processo legal, em sua dimensão substancial, impõe que a persecução penal se desenvolva com observância da legalidade, da proporcionalidade e da adequação às fases procedimentais, mas não exige que toda a massa de dados brutos e fontes primárias de informação seja, desde logo e em bloco, desvelada e anexada ao processo como condição para a formação da acusação ou para a apresentação da resposta.

O contraditório no processo penal é progressivo: na fase de resposta à acusação, a defesa deve ter condições de compreender a imputação, conhecer as provas que a lastreiam, suscitar nulidades, arguir inépcia, pedir absolvição sumária, requerer diligências. Esse patamar está plenamente assegurado, uma vez que os elementos centrais de prova utilizados para deflagrar a ação penal inclusive aqueles relacionados a quebras de sigilo, relatórios bancários e fiscais, RIF/COAF, autos de busca e apreensão e sínteses de comunicações encontram-se formalizados e acessíveis no processo eletrônico.
Questões mais refinadas sobre integridade, autenticidade, contexto, seleção ou completude de determinadas provas especialmente as de natureza digital e financeira são, por sua própria natureza, matérias tipicas da fase instrutória, a serem debatidas por meio de requerimentos probatórios específicos, contradita de testemunhas, pericias complementares, quesitos, esclarecimentos de peritos, requerimentos de extração adicional de dados, etc., e não por meio de um "incidente genérico" de abertura indiscriminada de sistemas e bancos de dados como condição prévia ao exercício do direito de resposta.
É preciso destacar, também, o alcance correto da Súmula Vinculante n. 14 do STF, segundo a qual "é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa". A súmula garante acesso aos elementos já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, isto é, o conteúdo probatório relevante e formalizado, não impondo ao órgão acusador ou ao Poder Judiciário o dever de liberar, de forma irrestrita e antecipada, todo o universo de dados brutos, arquivos integrais, metadados, espelhamentos completos, backups de nuvens e registros descartados ou não utilizados que eventualmente foram colhidos em diligências amplas. 
No caso em julgamento, não há qualquer negativa de acesso aos elementos documentados. As defesas têm acesso aos relatórios de inteligência financeira, às decisões judiciais que autorizaram medidas invasivas, às planilhas bancárias juntadas, aos relatórios e sínteses de extração de dados telemáticos, aos autos de apreensão, às análises periciais já concluídas, às certidões e demais peças que serviram de base à denúncia. Não foi apontado, de modo concreto e individualizado, qual prova especifica já existente no processo ou em apenso identificado que esteja sendo objetivamente sonegada ás defesas por ato deste Juízo ou por recusa injustificada do Ministério Público ou da autoridade policial.
Os precedentes invocados pelo defensor não se confundem com a situação destes autos.
No RHC 114.683/RJ, o STJ enfrentou hipótese em que, após buscas e apreensões, o Ministério Público selecionou unilateralmente parte das provas para instruir a acusação, negando à defesa o acesso à integra dos materiais apreendidos, mesmo diante de pedido expresso. Lá, a defesa sequer pôde examinar o conteúdo das mídias para verificar a existência de dados potencialmente exculpatórios, configurando verdadeira filtragem unilateral de prova e violação frontal ao principio da comunhão da prova.
Já no AgRg no AgRg no HC 949.358/SP, a Corte reconheceu situação em que houve restringido ou diferido acesso a material probatório já produzido, com juntada parcial e escalonada de provas após etapas essenciais do processo, prejudicando a formulação da resposta à acusação.
Aqui, porém, o cenário é diverso. Não se está diante de negativa de acesso a material já incorporado e mantido sob sigilo sem justificativa. Todo o acervo probatório que embasou a denúncia e que o Ministério Público reputou relevante para sustentar a acusação está nos autos, sujeito ao contraditório. O que as defesas pretendem é que se determine, de forma genérica e prospectiva, a juntada de "todos os dados primários" e "fontes originárias" relativos a quebras de sigilo e espelhamentos, inclusive de dados que não foram sequer utilizados para embasar a acusação, bem como a abertura ampla e irrestrita de outros procedimentos (inquéritos e processos), convertendo tal exigência em condição prévia ao exercício do direito de resposta
Essa pretensão exorbita o conteúdo da SV 14 e não encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ, que: de um lado, reconhecem o direito de acesso a provas já documentadas e relevantes; de outro, rechaçam a imposição de deveres impossíveis ou desproporcionais aos órgãos de persecução penal, especialmente quando se traduzem em verdadeira "pescaria probatória" às avessas, destinada a ampliar indefinidamente o escopo do processo antes mesmo da fase instrutória.
A defesa também requer, de maneira ampla, que se oficie a operadoras de telefonia, a instituição financeira especifica (Banco Will S.A.) e outros órgãos para obtenção de dados cadastrais relativos a contas bancárias e linhas telefônicas, com vistas a comprovar a inocência dos acusados. Tais diligências, embora até possam ser pertinentes para a tese defensiva, não constituem pressuposto lógico ou jurídico para o oferecimento da resposta à acusação. São requerimentos probatórios de mérito, que podem ser apreciados e, se for o caso, deferidos na fase instrutória, após a formação do contraditório, sem que seja necessário paralisar o processo ou suspender o prazo legal da defesa.
Lembre-se que o art. 396-A do CPP permite que a defesa, na própria resposta, requeira provas, arguindo tudo o que interesse ao exercício da ampla defesa. Nada impede, portanto, que os réus renovem, na sua resposta, pedidos específicos de ofícios a bancos, operadoras e órgãos públicos, com fundamentação concreta e individualizada, ocasião em que serão examinados sob a ótica da necessidade, pertinência e proporcionalidade, como ocorre em qualquer processo penal complexo. O que não se pode admitir é converter esse tipo de diligência em condição sine qua non para que a defesa se manifeste sobre fatos e provas que já estão claros nos autos.
Quanto ao pedido de acesso integral a outros procedimentos e processos (a exemplo do inquérito 09902.9010.00083/2022-1.3 e do processo n." 0003749-27.2021.8.17.3110), a jurisprudência do STJ tem reiterado que o acesso a autos estranhos ao processo principal deve observar pertinência temática e utilidade concreta, não se admitindo requerimentos genéricos ou de caráter exploratório. Além disso, eventual interesse em vista ou cópia de outro processo deve, em regra, ser veiculado nos próprios autos em que tramita aquele feito, sem prejuízo de determinação deste Juízo quando demonstrada a imprescindibilidade em termos específicos.
Em todas essas hipóteses, incide ainda o principio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). Não basta apontar, em abstrato, que "poderia haver" alguma informação útil em bancos de dados não juntados; é preciso demonstrar, ao menos em termos minimamente concretos, qual prova está sendo sonegada, qual o prejuízo efetivo e de que modo isso impediria a defesa de compreender a imputação ou formular suas teses iniciais. Tal demonstração não foi feita nos presentes autos.
Registre-se, ainda, que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, expressamente delimitou o escopo da acusação, deixando de incluir, por falta de lastro probatório suficiente, determinados indivíduos inicialmente investigados e também delimitando os tipos penais imputados, com exclusão de crimes de roubo e furto diretamente atribuídos à ORCRIM, justamente por entender que, quanto a esses, não havia, por ora, prova bastante. Isso evidencia que houve seleção criteriosa do material probatório e que tudo quanto reputado necessário para sustentar a imputação foi efetivamente trazido aos autos, submetendo-se ao crivo deste Juízo e, doravante, ao contraditório.
A ampliação ilimitada do acesso a "dados primários" e "fontes originárias", tal como requerida, acabaria por gerar, paradoxalmente, novo foco de litigiosidade (impugnações sucessivas sobre dados de terceiros, inclusive não denunciados), podendo comprometer direitos de privacidade de pessoas estranhas å lide e afastar o processo de seu objeto central, sem qualquer ganho efetivo à defesa que não possa ser buscado de modo mais racional e proporcional na fase de instrução.
Por fim, sob o prisma da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), o acolhimento integral dos pedidos defensivos, tal como formulados, implicaria a criação de um incidente paralelo e indefinido, com potencial para paralisar a marcha processual sem base legal expressa, exigindo a juntada massiva e desnecessária de dados brutos, a expedição de múltiplos oficios e o reexame de materiais que, em grande medida, já foram devidamente filtrados e formalizados nos autos. A função deste Juízo é justamente impedir dilações indevidas e manobras incompatíveis com a efetividade da jurisdição penal, sem, contudo, sacrificar o núcleo essencial do direito de defesa que, repita-se, permanece incólume.
À vista de todo o exposto, concluo que:
As petições de IDs 221197004 a 221199004 não são consideradas como respostas à acusação, mas sim como petições autônomas de providências preliminares, cujos pedidos são apreciados nesta decisão, sem prejuízo da apresentação, em momento oportuno, da peça prevista no art. 396-A do CPP por cada acusado;
O equívoco redacional da decisão de ID 223929661, ao tratar, em bloco, aquelas manifestações como se respostas à acusação fossem, resta superado, passando a ser interpretado à luz deste pronunciamento, que requalifica a natureza das petições e supre a omissão quanto à análise dos pedidos nelas veiculados;
Não houve, até o momento, negação de acesso aos elementos de prova documentados que embasam a denúncia, sendo plenamente assegurado às defesas o conhecimento da imputação e do acervo probatório relevante para a formulação da resposta;
Os pedidos de franqueamento amplo e irrestrito de "dados primários", "fontes originárias", sistemas administrativos internos e outros procedimentos, bem como a suspensão do prazo para resposta à acusação até o cumprimento de todas essas diligências, não encontram amparo na legislação nem na jurisprudência citada, tratando-se de pretensão desproporcional e incompatível com a sistemática do CPP, podendo as defesas, caso queiram, renovar pedidos probatórios específicos na própria resposta e ao longo da instrução;
Não se configura, portanto, cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal a justificar nulidade ou chamamento do feito à ordem na extensão pretendida.
Diante disso, acolho o chamamento do feito à ordem apenas para esclarecer a natureza jurídica das petições de IDs 221197004 a 221199004, nos termos acima, e, no mérito dos pedidos nelas formulados, INDEFIRO: a suspensão do prazo para apresentação de resposta à acusação; e o franqueamento amplo e irrestrito de dados primários, fontes originárias, sistemas internos e acesso genérico a outros procedimentos investigatórios ou processos judiciais, na forma requerida.
Mantenho, no mais, a orientação lançada no ID 223929661, agora interpretada em consonância com a presente decisão.
Fica ressalvada às defesas a faculdade de, na resposta à acusação e ao longo da instrução, formular requerimentos probatórios individualizados, devidamente fundamentados, que serão apreciados caso a caso, em consonância com o contraditório, a ampla defesa, a proporcionalidade e a eficiência da prestação jurisdicional.
Renove-se, se ainda não o foi, a intimação das defesas para apresentação de resposta à acusação, no prazo legal do art. 396-A do CPP, observando-se o devido registro em sistema.
(...)”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso dos reclamantes à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, conforme consignado no ato reclamado, “as defesas já possuem acesso aos elementos probatórios documentados que embasam a denúncia, e que o indeferimento de acesso a dados secundários — espelhamentos e metadados — foi fundamentado na fase processual atual (resposta à acusação)”.
Consta, ainda, da decisão do juízo de primeiro grau que “todo o acervo probatório que embasou a denúncia e que o Ministério Público reputou relevante para sustentar a acusação está nos autos, sujeito ao contraditório”.
Asseverou que “não há qualquer negativa de acesso aos elementos documentados. As defesas têm acesso aos relatórios de inteligência financeira, às decisões judiciais que autorizaram medidas invasivas, às planilhas bancárias juntadas, aos relatórios e sínteses de extração de dados telemáticos, aos autos de apreensão, às análises periciais já concluídas, às certidões e demais peças que serviram de base à denúncia”.
Destaco, nesse prisma, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício de seu de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constatada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021 - grifei)

Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).
Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.
Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos da parte reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 
4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que  não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:

“AGR